Tribunal: CARF
Processo: 10803.720201/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720201/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.880 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 30/04/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve
ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN. Sempre que
o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado
conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado
ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial é contado
nos termos do art. 173, I, CTN.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício.
SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO DE INCENTIVO ATRAVÉS DE
CARTÕES.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em
função do exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título
de incentivo ao aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter
estritamente contraprestativo e integram o salário de contribuição por possuir
natureza remuneratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720201/2013-68
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 889/914 (PDF – 852/877), interposto
contra decisão da DRJ em São Paulo I/SP, de fls. 850/886 (PDF - 813/849), a qual julgou
parcialmente procedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social,
relativamente a parte patronal, adicional para o SAT, a parte dos segurados e a Terceiros,
incidentes sobre remunerações oriundas de créditos efetuados através de “cartão incentivo”,
pagas pela empresa a seus segurados, conforme DEBCAD no 37.379.032-5 (fl. 04), DEBCAD no.
37.379.033-3 (fl. 05) e DEBCAD no 37.379.034-1 (fl. 06), respectivamente, além da multa por
descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs com omissão de fatos
geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68) objeto do DEBCAD no 37.379.031-7 (fl.
03), conforme descrito nos respectivos autos de infração, lavrados em 13/08/2013, referente ao
período de 01/2007 a 04/2008, com ciência da RECORRENTE em 19/08/2013, mediante AR de
fl. 526.
O crédito não tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor de R$ 453.656,09, R$ 170.527,85, R$ 114.110,44 e R$ 77.282,10, totalizando um
montante de R$ 815.576,48.
De acordo com o termo de verificação e conclusão fiscal (fls. 37/43), o presente
lançamento teve como fatos geradores as remunerações realizadas através de “cartão incentivo”,
pagas pela empresa a segurados obrigatórios da previdência social, conforme o art. 22, incisos I e
II, da Lei 8.212/91, além das diferenças de acréscimos legais, como descrito no relatório fiscal.
Tendo em vista a precisão e clareza de resumo elaborado pela DRJ de origem,
trago trecho para fazer parte do presente relatório:
2. O Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, fls. 37/43, informa que:
2.1. A fiscalização na empresa foi em decorrência das investigações desenvolvidas pelo
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios MPDFT, em face de obtenção da
quebra do sigilo bancário, telefônico e telemático dos investigados e, da quebra do
sigilo fiscal, assim, solicitou à Receita Federal do Brasil RFB a análise das informações
levantadas até então, assim como sua participação no planejamento e execução dos
mandados de busca e apreensão autorizados pela justiça;
2.2. A RFB passou a integrar os trabalhos que, em seu âmbito, recebeu o cognome de
Operação Aquarela e, por consequência, deu cumprimento a mandados de busca e
apreensão expedidos pela 1a Vara Criminal de Brasília, ocasião em que foram
apreendidos inúmeros documentos relacionados às possíveis fraudes;
2.3. A fiscalização constatou, após a análise dos documentos apreendidos e das
investigações, que em uma das vertentes do suposto esquema fraudulento figurava uma
empresa do segmento de cartões de crédito, onde o seu modus operandi tinha como
objetivo, oferecer serviços voltados à implantação de campanhas de incentivo,
resultando em mecanismo de pagamento de prêmios a pessoas indicadas por seus
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

clientes, mediante a distribuição dos cartões com os respectivos créditos, possibilitando
a esses beneficiários sacar em espécie o montante que lhe fora atribuído;
2.4. A RFB por sua área de planejamento das atividades fiscais demandou a abertura de
procedimentos de diligência e fiscalização em empresas do segmento de cartões de
crédito
dentre
elas
a
Expertise
Comunicação
Total
S/C
LTDA,
CNPJ
03.069.255/000107, tendo sido apurado que a empresa GOMAC MAQUINAS PARA
ESCRITORIO LIMITADA, foi uma das tomadoras de serviços da Expertise
Comunicação Total S/C LTDA, que não foi alvo direto na Operação Aquarela, como
ressaltou a fiscalização, mas, foi determinante para a abertura de procedimentos fiscais
junto a contribuintes que prestaram ou tomaram serviços de mesma natureza;
2.5. Foi verificado pela fiscalização que havia pessoas físicas ligadas diretamente com a
empresa alvo na Operação Aquarela e a Expertise, os sócios da empresa envolvida
diretamente na Operação Aquarela eram comuns ao quadro societário da Expertise,
assim como eram idênticos o modus operandi e o leiaute do contrato de prestação de
serviços de ambas as empresas, cujos fatos realçavam a convicção de que a fraude
identificada naquela operação apresentava ramificações.
2.6. As informações levantadas na Operação Aquarela, em conjunto com outras ações
potencialmente implementadas no âmbito cotidiano da RFB, como, o cotejamento de
dados dos sistemas, as demandas advindas de outros setores da casa e de órgãos
externos, entre outros, foi determinante para a abertura de procedimentos fiscais junto a
contribuintes que prestaram ou tomaram serviços de tal natureza.
3. Do Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, item 2, no tópico denominado: “2.
DOS INDICIOS DE FRAUDE”. Consta que:
3.1. O contribuinte contratou a prestação dos serviços da empresa Expertise
Comunicação Total Ltda. com a finalidade de efetivar a premiação de beneficiários por
ele indicados, mediante a utilização de cartões fornecidos pela contratada e entregues
aos favorecidos, para que estes pudessem promover o saque das respectivas quantias
creditadas nos cartões, conforme contrato número 1579 e número 2235, do qual junta
cópia (doc. 5) às fls. 72/81);
3.2. Nas notas fiscais, ano calendário 2006 a 2008, a contratada “Expertise” identificou
como "TRIBUTADOS" e "NÃO TRIBUTADOS ISS", importâncias, como descritos no
campo “DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E DESPESAS” correspondentes,
respectivamente, a “Comissão agência ...” e "Expert Card Campanha de incentivo", fls.
316/356, do que se concluiu que tais importâncias destinavam-se a remuneração pelos
serviços que deveriam ser prestados pela CONTRATADA e para aquisição de cartões
carregados com valores a serem entregues a beneficiários indicados pela
CONTRATANTE;
3.3. O Agente Fiscal informa que no procedimento fiscal realizado junto à Expertise,
aquela quando intimada a apresentar documentos e informações a respeito da sua
relação comercial com seus clientes, esclareceu por escrito, conforme expediente em
anexo, fls. 512/514, que implementava campanhas de incentivo com o consequente
pagamento de prêmios aos participantes do evento;
3.4. A fiscalização ao analisar os documentos apresentados pela GOMAC MÁQUINAS
PARA ESCRITÓRIO LIMITADA constatou que os pagamentos realizados por ela à
Expertise, por conta do carregamento dos cartões, foram apropriados contabilmente
como despesas, conforme consta na relação das notas fiscais anexo aos autos, tendo a
própria Expertise como beneficiária dos pagamentos.
3.5. Constatou a fiscalização que o contribuinte deixou de incluir em suas folhas de
pagamento e respectivas GFIP's as remunerações pagas por conta dos valores creditados
nos cartões emitidos, a seu pedido, pela Expertise, conforme consta em cláusula
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

contratual, e tão pouco identificou os reais beneficiários e os respectivos valores pagos
aos mesmos.
3.6. Informa a Fiscalização que foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais
nos termos da Lei no 8.137/90, assim como crime de sonegação de contribuição
previdenciária, em conformidade com art. 337A, do Decreto Lei n° 2.848/40 Código
Penal, e em cumprimento ao disposto no art. 1o, inciso I do Decreto n° 2.730/98 e art. 1o
da Portaria RFB n° 2.439, de 21 de dezembro de 2010, alterada pela Portaria RFB n°
3.182/2011.
4. Para apuração do salário de contribuição foi utilizado o critério da aferição indireta,
com respaldo no art. 33, §3o, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, pela falta de identificação
dos beneficiários do programa de gerenciamento de premiação relativa ao incentivo
técnico, de vendas e de fidelização, assim como dos valores estabelecidos a cada um dos
premiados, apesar de intimação fiscal neste sentido.
5. Informa o Auditor Fiscal que em face de ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os fatos geradores oriundos dos créditos efetuados nos
cartões incentivo, foram lavrados os Autos de Infração de obrigações principais:
• Debcad n° 37.379.0325, referente à contribuição da empresa para a seguridade social;
• Debcad n° 37.379.0333, referente à contribuição previdenciária dos segurados,
calculada pela alíquota mínima, não tendo sido constatada a retenção das mesmas pelo
sujeito passivo;
• Debcad n° 37.379.0341, referente à contribuição da empresa para outras entidades e
fundos (terceiros).
5.1. Remete aos discriminativos que integram o presente processo administrativo: AI -
Auto de Infração, que consiste na capa do Auto de Infração, demonstrando entre outros
dados, a sua totalização e local da lavratura; DCCTP Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário, que demonstra os valores totais lançados; IPC – Instruções para o
Contribuinte, que traz informações acerca da regularização do débito; Relatório de
Vínculos, que aponta os corresponsáveis pelos créditos lançados; DD Discriminativo do
Débito, que aponta por competência os valores do salário de contribuição, das rubricas,
dos juros, das multas e dos totais; FLD Fundamentos Legais do Débito, que apresenta
os dispositivos legais que amparam os lançamentos; RL Relatório de Lançamentos, que
demonstra mês a mês os fatos geradores sobre os quais incidiram as contribuições
lançadas.
6. Sob o título “DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSORIA – CFL
68” relata a fiscalização que:
6.1. A ausência da declaração de valores em GFIP caracterizou infração praticada pelo
sujeito passivo, haja vista que o mesmo deixou de apresentar o documento a que se
refere à Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV e § 3°, acrescentados pela Lei n°
9.528, de 10/12/1997, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
6.2. A multa a ser aplicada em decorrência da infração praticada pela empresa estaria
capitulada na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, § 5o, também acrescentado pela Lei
n° 9.528, de 10/12/1997 e Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 284, inciso II e art. 373, que consiste em 100%
(cento por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada, respeitado o
limite estabelecido no § 4o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991.
6.3. A infração foi praticada antes do advento da Medida Provisória MP n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, razão pela qual a penalidade
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

deve resultar da comparação entre a aplicação da multa de ofício estabelecida pelo
inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, que corresponde a 75% (setenta e
cinco por cento) sobre o valor da contribuição lançada e a soma da multa de mora de
24% (vinte e quatro por cento), prevista no inciso I do art. 35, mais a multa estabelecida
no § 5o do art. 32, ambos da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, aplicando-se a que for mais
benéfica ao sujeito passivo, conforme art. 106, II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional – CTN.
6.4. A penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória foi calculada em cada
competência e comparada pelo princípio da norma mais benéfica, expresso no art. 106,
II, alínea “c”, do CTN, conforme consta nos demonstrativos constantes, (doc. 11), fls.
296 a 303, onde restou demonstrado que em todas as competências a multa mais
benéfica foi a anterior à MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, tendo sido, portanto, lavrado o Auto de Infração AI capitulado no Código
de Fundamentação Legal CFL 68 (aplicação da multa estabelecida no art. 32, §5o, da
Lei n 8.212, de 24/07/1991), Debcad n° 37.379.0317, pelo descumprimento de
obrigação acessória, tendo em vista a falta de declaração de fatos geradores em GFIP.
Consta ainda no termo de encerramento do procedimento fiscal (fl. 525), que o
presente procedimento fiscal deu resultado aos seguintes autos de infração lavrados em desfavor
da RECORRENTE:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 529/550, em 13/09/2013.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo
I/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
7. Tendo sido cientificada dos Autos de Infração em 19/08/2013, (fls. 526) o
Contribuinte apresentou impugnação para as referidas autuações, às fls. 529/550, com
juntada de documentos (fls. 551/795), contratos sociais e alterações; cartão CNPJ;
procuração, documentos de identificação de seus procuradores, certidão conjunta
positiva com efeitos de negativa da RFB/PGFN; documento de autorização para
representação da empresa; Folders de Campanhas; contrato de prestação de serviços no
2235, notas fiscais e comprovantes de pagamentos inerentes ao contrato firmado com a
“Expertise”, relação dos documentos recebidos pelo AFRFB, declaração da empresa
que tomou serviço da empresa “Expertise” nos anos de 2006 a 2008, cópias parciais dos
seus livros razão analítico e Diário.
7.1. Apresenta um breve relato sobre os autos de infrações lavrados, da exigência dos
créditos a titulo de contribuições previdenciárias, período de apuração e sobre os
fundamentos legais dos lançamentos.
PRELIMINARMENTE
7.2. Manifesta-se sobre a tempestividade da Impugnação e requer que sua impugnação
seja recebida, processada e ao final que o auto de infração seja julgado improcedente.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

7.3. Discorre sobre o tema: “Da idoneidade da Impugnante” e, alega que há 47
(quarenta e sete) anos atua no mercado e, que nestes longos anos, sequer teve o seu
nome envolvido em quaisquer práticas ilegais, cumprindo sempre suas obrigações
perante aos seus fornecedores, revendedores, clientes, funcionários, e principalmente
perante o Fisco e, que não sofreu qualquer processo administrativo ou judicial no qual
venha abalar ou até mesmo comprometer o seu nome perante terceiros, incluindo-se os
órgãos públicos, tais como União, Estado, Município e Distrito Federal.
7.4. Sob o tema: “Do Cerceamento de Defesa”:
7.4.1. Aponta os itens 1.1; 1.3; 1.6 do Termo de Verificação Fiscal, anota que o próprio
Fisco informa em seu Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, que houveram várias
investigações, inclusive do Ministério Público, onde em nenhum momento a GOMAQ
foi intimada e/ou citada para poder defender-se durante tais processos de investigações,
o que caracteriza literal cerceamento de defesa, violando garantia constituição, prevista
no disposto do artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal;
7.4.2. Afirma que resta claro a afronta a disposto na Carta Magna acima mencionado,
ocorrendo o cerceamento de defesa da Gomaq, em tais investigações, o que caracteriza
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa amparados pela Constituição
Federal.
7.5. Sob o tema: “Da Decadência”
7.5.1. Discorre sobre o conceito do instituto da Decadência, que decorre sempre de lei,
mais especificamente de Lei Complementar, pois o artigo 146, inciso III, alínea "b" da
Carta Magna assim exige, que o Código Tributário Nacional é uma Lei Complementar,
e à decadência se aplicam os princípios da legalidade e da segurança jurídica;
7.5.2. Alega que em eventual possibilidade remota o Fisco tivesse direito, e se
realmente a cobrança do tributo objeto do presente AIIM, fosse devido, haveria a
inequívoca ocorrência da Decadência, ou seja, a perda do direito do Fisco em pleitear a
cobrança de tais impostos (descritos como "despesas dedutíveis e multa", uma vez que o
fato gerador dos mesmos ocorreu em 01/2007 à 12/2007, bem como 01/2008 à 04/2008.
MÉRITO
8. NAS RAZÕES DE MÉRITO, alega que:
8.1. A autuação se fundamenta na equivocada premissa de que a Impugnante omitiu a
realização do pagamento de verbas de natureza salarial, sobre as quais, segundo o
Agente Fiscal, deveriam incidir as contribuições previdenciárias objeto do presente
lançamento;
8.2. O núcleo da autuação baseia-se na interpretação seguinte da Autoridade Fiscal:
"2.4 A análise dos documentos relatou que os pagamentos realizados à
Expertise, por conta do carregamento dos cartões, foram apropriados
contabilmente como despesas, conforme consta na relação das notas fiscais em
anexo, tendo a própria Expertise como beneficiária dos pagamentos. Com o
procedimento adotado o contribuinte fez ocultar a causa e os beneficiários
destes pagamentos, omitindo, também tais fatos geradores nas respectivas
GFIP ́s — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, cuja verificação deu-se a partir dos dados
constantes nos sistemas internos da RFB."
8.3. Devem integrar a base de cálculo as remunerações pagas/recebidas habitualmente,
destinadas a retribuir o trabalho (artigo 22, inciso I, e artigo 28, inciso I, ambos da Lei
Federal n° 8.212/91;
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

8.4. Dos fatos que culminaram na autuação a fiscalização não se atentou para a prova
dessas circunstâncias, deixando de demonstrar que as parcelas pagas pela empresa
Impugnante continham as características exigidas pela legislação: (i) remuneração (ii)
habitual para (iii) retribuição ao trabalho;
8.5. A fiscalização não comprovou que os pagamentos tinham relação com o fato
gerador da obrigação tributária. Acusou que os pagamentos tinham natureza salarial,
entretanto não apresentou nenhum indício que pudesse corroborar sua alegação;
8.6. Transcreve o artigo 28 da Lei 8.212/91, parágrafo 9o, letra “e”, “7”, concluindo que
integram o salário de contribuição dos empregados todos os rendimentos pagos, a
qualquer título, durante o mês, ao empregado, exceto, entre outras parcelas, os ganhos
eventuais;
8.7. Independentemente da forma como os pagamentos são realizados, a Constituição
Federal e os dispositivos da Lei Federal no 8.212/91 não deixam dúvidas de que, para
que possa ser incorporado ao salário para efeito da incidência da contribuição
previdenciária, o ganho deve ser habitual, ou seja, deve haver para o empregado ou
prestador de serviço a certeza de que sempre receberá. Menciona julgados do Superior
Tribunal de Justiça e, transcreve ementas de dois acórdãos de Delegacias de Julgamento
da Receita Federal do Brasil – DRJ;
8.8. A contribuição previdenciária somente deve incidir sobre remunerações pagas com
habitualidade, e jamais sobre ganhos eventuais. Assim, na hipótese dos autos não há que
se falar na incidência do tributo sobre as parcelas genericamente apontadas pelo Agente
Fiscal, vez que não cuidou de comprovar a existência de habitualidade no pagamento e;
que toda a documentação demonstra que os ganhos eram eventuais e decorriam de
campanhas de incentivos realizadas esporadicamente;
8.9. O relato da infração limita-se aos pagamentos realizados e a ausência de resposta a
uma notificação e, em um processo em que se exige a busca pela verdade material, as
alegações feitas pela Autoridade Fiscal não são suficientes a embasar a alegada
infração. A Autoridade Fiscal deveria acima de tudo buscar a verdade material, mas não
o fez e, teve a oportunidade de buscar as provas que seriam necessárias a embasar a
acusação nas diversas vezes em que compareceu na sede da empresa Impugnante.
Contudo, nenhuma prova foi colhida; com a natureza dos pagamentos que, segundo o
Agente Fiscal seriam destinados a remunerar os empregados pelo trabalho por eles
exercidos;
8.11. Tais pagamentos não possuem nenhuma relação com salário. Deveras, está
comprovado nos autos que os valores eram destinados ao pagamento do contrato
firmado junto à empresa Expertise, para que os seus revendedores e colaboradores das
revendas, sejam incentivados a venderem os produtos juntos à grandes marcas que a
GOMAQ representa, sendo que não foram destinados aos seus funcionários, mas para as
REVENDAS, posto que ganhos eventuais, espécie expressamente excluída da
incidência da contribuição previdenciária, consoante dispõe o artigo 28, parágrafo 9o, da
Lei Federal n° 8212/91;
8.12. A fiscalização não comprovou a característica essencial do salário, vale dizer, que
os pagamentos eram realizados em decorrência única e exclusiva do trabalho exercido,
indicando a vinculação entre o ganho e o labor do empregado. Ora, salário, em regra, é a
justa retribuição do efetivo serviço prestado nos termos do caput do artigo 457 da
Consolidação das Leis do Trabalho;
8.13. Para ser considerada como salarial a verba deve estar diretamente atrelada à
contraprestação de determinado serviço, sendo certo que as exceções estão, e devem
estar, expressas em lei;
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

8.14. Os pagamentos realizados pela empresa Impugnante não têm natureza de salário,
porque não possuem a comutatividade ligada à prestação e contraprestação do serviço
contratado e, que o contrário deveria ser comprovado pela fiscalização, porém nenhuma
prova foi apresentada de que os pagamentos tinham relação com o trabalho dos
empregados;
8.15.No referido Auto de Infração não há informação e/ ou relação das pessoas físicas
ou jurídicas nomeadas, as quais foram feitos os alegados pagamentos e, se não há
referida comprovação, não há que se falar em incidência de contribuição sobre a folha
de pagamentos de seus funcionários;
8.16. A Impugnante na qualidade de Atacadista, esclarece e comprova que em 2007,
2008, realizou campanha de marketing para incentivar as revendas, conforme
comprovam (docs.07/20) anexos;
8.17. Tal estratégia é puramente comercial, tornando-se, assim, despesa dedutível
conforme bem diz no presente Auto de Infração e, não pode ser punida pelo Fisco, sem
que existam provas as quais comprovem a ilegalidade do ato, no qual por "dedução", o
Fisco entende que ocorreu, sem ao menos demonstrar no AIIM os fatos que
fundamentou em seu Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, o que lhe torna
totalmente insubsistente
9. Sob o tema: “Do contrato de Prestação de Serviços Firmado com a Expertise
Comunicação”; alega:
9.1. A Impugnante, na qualidade de Atacadista, realizou "campanhas de marketing"
para incentivo junto à suas Revendas, conforme comprovam as inclusas cópias
autenticadas dois referidos contratos, notas fiscais e respectivos comprovantes de
pagamentos de tais notas, (docs. 24/61);
9.2. Que os pagamentos eram realizados para a Expertise, sendo esta instituição
responsável pelas campanhas de marketing de incentivo as REVENDAS, seus
empregados e colaboradores, desenvolvidas por uma empresa contratada para esse fim,
qual seja, Expertise Comunicação Total Ltda. Estas campanhas tinham como elementos
característicos (cf. documentos anexos):
a) a divulgação prévia do seu regulamento, onde se especificava as condições de
premiação, ou seja, os objetivos, critérios de avaliação e o prazo de validade da
campanha;
b) a provisoriedade, ou seja, a delimitação temporal da premiação; e
c) a facultatividade da participação dos empregados e colaboradores
9.3. Os pagamentos realizados, alvo da fiscalização, eram mera liberalidade, havida
temporariamente, de natureza eventual em relação às Revendas, e extraordinária em
relação ao contrato, subordinados a condições previamente estabelecidas e ligadas a
atividades estranhas ao trabalho para o qual o funcionário foi contratado, sem qualquer
característica que os identifiquem como sendo salário;
9.4. Que no próprio Auto de Infração a Receita Federal do Brasil mencionou em tal
AIIM que houve uma "despesa dedutível", não contestando a despesa, e pior glosando a
mesma. Se é “despesa" não pode ser "salário"; não podem ser consideradas as duas
situações, ou seja, se o Fisco alega ser salário, este deverá dizer a quem foi pago, se não
houver tal informação, tal alegação é insubistente. Portanto, não houve a glosa da
despesa.
DO PEDIDO
10. Requer:
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

10.1. O conhecimento e acolhimento da impugnação por tempestiva;
10.2. O provimento total da impugnação para cancelar o lançamento determinando o seu
arquivamento;
10.3. Que todas as intimações ou notificações, bem como o resultado do presente
requerimento sejam encaminhado para a patrona, Dra. Luciana Figueiredo Pires de
Oliveira, advogada, inscrita na OAB/SP sob n° 245.040, com escritório localizado na
Avenida Fagundes Filho, n° 77, conjunto 92, 9° andar, Saúde, São Paulo, SP, CEP
04304010, Fone/Fax: (11) 50787570 email: olivbox@yahoo.com.br

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no em São Paulo I/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 850/886 – PDF 813/849):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/04/2008
DECADÊNCIA.
Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula no 08/2008) e do Parecer
PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das
contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de lançamento de ofício, utiliza-
se a regra geral do art. 173, I, do
CTN. AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO
DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
DESCRIÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL. ATO VINCULADO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no lançamento que conta com a enumeração exaustiva dos
fundamentos legais e descreve completamente a infração, praticando ato administrativo
vinculado em observância a dever de ofício.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, nos termos do
artigo 144 do Código Tributário Nacional (CTN).
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DA EMPRESA NO ENDEREÇO
DAQUELE. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

Não é permitido que intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da
Impugnante sejam encaminhadas a endereço diverso do domicílio fiscal do Contribuinte
conforme art. 10, I a IV e §§ 1o a 4o do Decreto 7.574/2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/04/2008
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXCLUSÕES
LEGAIS.
REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Art. 28 da Lei
8.212/91.
Por força do mandamento constitucional, a Lei no 8.212 de 24.07.1991, em sua redação
original e, em seu artigo 28, inciso I, incluiu o salário utilidade no conceito de salário de
contribuição.
Os pagamentos de verbas em desacordo com as hipóteses taxativas de sua exclusão
integram o salário de contribuição e sobre estes valores incidem as contribuições
sociais. Artigo 28, I c/c § 9o da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9o, do Decreto 3.048/99.
As verbas pagas pela empresa aos seus empregados, sob a forma de utilidades, como
retribuição ao trabalho prestado, têm natureza salarial, integram o salário de
contribuição e, desta forma, são suscetíveis de incidência das contribuições devidas à
Seguridade Social. Art. 22 e 28 da Lei no 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as
contribuições dos segurados empregados, descontando-as da respectiva remuneração,
sendo que o desconto sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de recolher ou arrecadou
em desacordo com o disposto nesta Lei. Art. 12, I e V; art. 30, I, alíneas a e b; art. 33, §
5o, todos da Lei 8.212/91.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/04/2008
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo
art. 28 da Lei 8.212/91.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 28/02/2007, 01/04/2007 a 30/04/2007, 01/07/2007 a
31/07/2007, 01/10/2007 a 31/10/2007, 01/12/2007 a 28/02/2008, 01/04/2008 a
30/04/2008
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
AIOA CFL 68. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. INFRAÇÃO. Apresentar a empresa GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação previdenciária
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

Se a autoridade fiscal efetua lançamento em virtude do não adimplemento de obrigação
previdenciária principal, na época devida, deverá lavrar auto de infração para aplicação
da penalidade correspondente, na hipótese de as contribuições com seus fatos geradores,
além de não terem sido recolhidas, também não foram declaradas em GFIP.
Em função das alterações efetuadas pela MP 449 quanto às modificações dos artigos 32
e 35 da lei no 8.212/91, a Fiscalização apresentou comparativo das penalidades previstas
è época dos fatos e à época da autuação, em cumprimento ao previsto no inciso II do
artigo 106 do Código Tributário Nacional, aplicando a multa benéfica ao contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, qual seja, das
competências 01/2007 a 11/2007, em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
termos do art. 173, inciso I, do CTN, e a ciência do contribuinte do lançamento, que ocorreu em
19/08/2013.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 29/09/2014,
conforme AR de fl. 888 (PDF – 851), apresentou o recurso voluntário de fls. 889/914 (PDF –
852/877), em 24/10/2014.
Basicamente reiterou as argumentações da impugnação, inovando apenas quando
alega que foram realizadas quebras de sigilo bancário, telefônico e telemático dos investigados e,
da quebra do sigilo fiscal, sem qualquer atendimento ao contraditório e ampla defesa, pelo que o
Recorrente, somente tomou conhecimento dos fatos, quando da instauração do Auto de Infração
e, por conseguinte a determinação do seu pagamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

PRELIMINAR
Cerceamento do direito de defesa.
Alega a RECORRENTE que, com o presente lançamento, tomou conhecimento
da existência de várias investigações, inclusive do Ministério Público, onde em nenhum
momento a GOMAQ foi intimada e/ou citada para poder defender-se durante tais procedimentos,
o que caracteriza literal cerceamento de defesa, violando garantia constituição, prevista no
disposto do artigo 5°, inciso LV da Constituição Federal.
Alega ainda que foram realizadas quebras de sigilo bancário, telefônico e
telemático dos investigados e, da quebra do sigilo fiscal, sem qualquer atendimento ao
contraditório e ampla defesa, pelo que somente tomou conhecimento dos fatos quando da
instauração do Auto de Infração.
No mérito, ainda reitera a questão acerca da violação ao princípio do contraditório
e ampla defesa, as quais serão aqui discutidas, haja vista se tratar de matéria preliminar.
Ocorre que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao
procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Dessa forma, quanto a este processo, verifica-se que depois de cientificado da
exigência, o contribuinte dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos
termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso,
motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais, quanto ao argumento de “que foram realizadas quebras de sigilo
bancário, telefônico e telemático dos investigados e, da quebra do sigilo fiscal, sem qualquer
atendimento ao contraditório e ampla defesa” entendo descabido o inconformismo da
RECORRENTE.
Isto porque, conforme o Termo de Verificação Fiscal, tais atos ocorreram em
razão da Operação Aquarela, deflagrada em face de outras empresas que não a RECORRENTE.
A autoridade fiscal deixa claro que, no âmbito das investigações, apurou-se que “uma certa e
empresa do segmento de cartões, onde o seu modus-operandi tinha como objetivo oferecer
serviços voltados à implementação de campanhas de incentivo” (fls. 37/38).
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

Desta feita, foi aberto procedimento de investigação nas citadas empresas e,
consequentemente, aberto procedimentos fiscais em face de seus clientes, dentre os quais
encontra-se a RECORRENTE (fl. 38):
1.5 As constatações acima, aliada a outros fatores correntes da área de planejamento das
atividades fiscais da RFB, demandaram a abertura de procedimentos de diligência e de
fiscalização em empresas do citado segmento, dentre elas a EXPERTISE
COMUNICAÇÃO TOTAL S/C LTDA, CNPJ 03.069.255/0001-07, tendo sido apurado
que o sujeito passivo em epígrafe foi um dos tomadores de serviços desta empresa.
Portanto, não houve nenhuma quebra de sigilo pela fiscalização em face da
contribuinte, tendo o lançamento se baseado nos documentos obtidos perante a mesma e a
empresa Expertise.
Sem razão a RECORRENTE.

Da decadência
A RECORRENTE defende a aplicação da decadência e a extinção do crédito
tributário.
Primeiramente, para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN é
preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A DRJ de origem entendeu que, no caso, não houve o pagamento antecipado “eis
que o sujeito passivo não considerou como base de cálculo as contribuições devidas à
previdência Social, a título de prêmio, paga através de cartões emitidos pela ‘Expertise’” (fl.
865 – PDF 828). Assim, aplicou o art. 173, I, e manteve o lançamento em relação às
competências 12/2007 a 04/2008.
Com a devida vênia, o entendimento exposto pela autoridade julgadora de
primeira instância encontra-se superado neste CARF, conforme Súmula no 99 deste Tribunal, já
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

que o pagamento antecipado é considerado mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo do recolhimento efetuado pelo contribuinte, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.
No entanto, observo que não há nos autos qualquer comprovação de pagamento
das contribuições previdenciárias pelo contribuinte relativo às competências 12/2007 a 04/2008.
É dever do contribuinte municiar os autos com esta comprovação fundamental.
Imagina-se que a contribuinte tenha efetuado recolhimentos no período, já que o
valor lançado representa uma rubrica da remuneração paga. Contudo, não se pode tomar
qualquer decisão com base em suposições, sendo certo que eventual comprovante de
recolhimento das contribuições previdenciárias deveria estar acostados aos autos. Somente assim
seria possível reconhecer o pagamento inequívoco de modo a atrair a regra de contagem do art.
150, §4o, do CTN.
Ademais, em relação à multa CFL 68, não há qualquer discussão, já que tal
crédito tributário submete-se sempre à regra decadencial do art. 173, I, do CTN, conforme
Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, deve ser mantida a decisão da DRJ.

MÉRITO
Pagamentos Efetuados a Título de Prêmios de Incentivo Através de Cartões. Contrato com
a Expertise Comunicação.
Em breve síntese, alega a RECORRENTE que a fiscalização não se atentou para a
prova das circunstâncias, deixando de demonstrar que as parcelas pagas pela empresa
RECORRENTE continham tais características exigidas pela legislação: (i) remuneração (ii)
habitual para (iii) retribuição ao trabalho.
Ademais, invoca violação de diversos princípios constitucionais, visto que o
lançamento encontra-se embasado em meras suposições, devendo ser buscada a verdade
material.
Quanto ao mérito em si, vale consignar que a questão central cinge-se em conferir
ou não natureza remuneratória aos valores pagos a título de marketing de incentivo, já que sobre
tais rubricas a empresa não fez incidir, nem mesmo recolher, as contribuições previdenciárias
que ora se cobram.
O caso dos autos não é novo no CARF, eis que versa sobre o chamado “prêmio de
incentivo à produtividade”, prática comum no passado recente entre diversos contribuintes, que
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

se valiam das chamadas empresas de “marketing de incentivo” para a aquisição de cartões de
premiação destinados aos seus empregados.
Referida prática foi coibida pela Fiscalização previdenciária por se tratar de um
planejamento tributário ilícito. O pagamento da premiação, através das empresas de marketing
de incentivo, consiste em uma burla à legislação previdenciária, na medida em que suprime o
tributo incidente sobre a folha de pagamento devido pelas empresas contratantes de mão de obra
assalariada, caracterizando sonegação.
Neste ponto, por terem sido repisadas as razões de impugnação, e por este
julgador, diante das afirmações e do conjunto probatório acostado aos autos, concordar com as
razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, os fundamentos
da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos
pontos transcritos a seguir, com fulcro § 3.o do art. 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015 (RICARF).

DA PRESUNÇÃO. DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DA
FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
15. A Impugnante, apresenta vasto arrazoado de grande conhecimento e, pretende o
cancelamento integral do lançamento:
(...)
15. 1. Pois bem, em que pese o esforço da impugnante em ver reconhecida alguma
situação de nulidade tal pretensão não merece guarida. Neste ponto, o lançamento
merece ser mantido. Com efeito, o ato administrativo deve preencher os requisitos
necessários à sua existência enquanto ato em si, bem assim, os requisitos de manutenção
dos efeitos jurídicos e práticos que pretende a sua lavratura.
15.2. Assim, a legalidade estrita, enquanto princípio básico da ordem jurídica exige do
servidor público que o mesmo indique quais os comandos normativos existentes que
autorizam a prática do ato e delineia seus limites formais de alcance e conteúdo, sob
pena de invalidação.
15.3. A fiscalização apurou as contribuições pelo critério do arbitramento, fato não
contestado diretamente pela Impugnação, a empresa deixou de prestar as informações
dificultando a fiscalização. Por sua vez a Fiscalização, também, precisou valer-se da
aferição indireta e, utilizar o critério do arbitramento para apuração de contribuições
previdenciárias devidas, pois, nos termos da legislação previdenciária, o pagamento de
prêmios por meio de cartão de crédito é parcela retributiva do trabalho prestado. É uma
discricionariedade, gera um ganho econômico e consequente acréscimo patrimonial aos
seus empregados, tem natureza de salário de contribuição, e somente poderia ser
afastada se a parcela estivesse prevista em uma das hipóteses taxativas previstas no §9o,
do artigo 28, da Lei no 8.212/91, o que no presente caso não ocorreu.
15.4. Assim, constatado pela fiscalização que as despesas efetuadas têm características
de remuneração indireta paga ou creditada a segurados obrigatórios da previdência
social, tais suspeições devem, à vista dos documentos contábeis do sujeito passivo ser
afastadas para que não sofram incidência de contribuições previdenciárias.
15.5. No presente caso, a fiscalização não logrou êxito em afastar as despesas
efetivamente ocorridas à vista dos documentos e informações prestadas pela empresa,
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

pois, a empresa deixou de prestar as informações necessárias. O Auditor Fiscal,
precisou utilizar o método da aferição indireta, fez-se inverter o ônus da prova,
arbitrando a contribuição devida, com fundamento no o artigo 333, II, do CPC.
15.6. O arbitramento e a aferição indireta conforme praticados pela fiscalização no caso
estão completamente amparados na legislação vigente. O Código Tributário Nacional
prevê o procedimento:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação
contraditória, administrativa ou judicial
15.7. Dispõe o artigo 33, parágrafo 3o da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
11.941/2009, “in verbis”:
(...)
15.8. A este respeito do ônus da prova, dispõe o artigo 333, inciso II do Código de
Processo Civil CPC, “in verbis”:
(...)
15.9. Cabia ao sujeito passivo provar se as despesas que efetuou e que foram tidas como
salário de contribuição, enquadra-se, ou não, no conceito de salário de contribuição, nos
exatos termos da legislação previdenciária, o que não ocorreu à época da fiscalização e
neste momento processual, pois os documentos juntados à impugnação não trazem
nenhum fato novo e exceto os folders das campanhas, são os mesmos já juntados aos
autos pelo Agente fiscal.
15.10. Os critérios utilizados para a aferição indireta constam do Termo de Verificação
e Conclusão Fiscal e seus anexos, destaquem-se os dispostos nos itens 2.2 a 3.1, do
Termo, onde se constata, de forma clara, os motivos e o método utilizado na aferição
indireta.
15.11. O critério utilizado pela fiscalização é suficientemente claro e formar nossa
convicção quanto aos fatos narrados, vê-se no Termo de Verificação e Conclusão Fiscal
e dos anexos que o integra, a Relação das Notas Fiscais, onde constam relacionados: por
data, o número da nota fiscal, o CNPJ da empresa; o valor não tributável (taxa a titulo
de comissão pelos serviços prestados); o valor tributável (que corresponde ao valor pago
aos segurados a título de premio); o valor total (soma dos valores tributável e não
tributável); a data do pagamento (quando apurada) e a conta onde ocorreu a apropriação
da despesa.
15.12. Dada a impossibilidade de identificar quais os empregados da Impugnante foram
os beneficiários dos prêmios distribuídos pela “Expertise”, o Fisco calculou a parcela
dos segurados mediante o critério de aferição indireta, ou seja, oito por cento sobre o
salário de contribuição cujo valor restou apurado nos documentos apresentados pela
Impugnante, (notas fiscais) cujos valores constaram de registros contábeis da empresa,
de modo impróprio, assim, ao obstar o trabalho fiscal a empresa deu causa à aplicação
da mencionada alíquota (8%), por inviabilizar a aplicação do artigo 20 c/c artigo 28, §
5o, ambos da Lei 8.212/91.
(...)
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

15.13. No caso, em relação aos Autos de Infração de Obrigação Principal, DEBCAD no
37.379.032-5 parte da empresa e GILRAT; DEBCAD no 37.379.033-3 a parte dos
segurados empregados; DEBCAD no 37.379.034-1 contribuições destinadas às Outras
Entidades e Fundos – Terceiros, os atos administrativos neles consubstanciados
possuem motivo legal, tendo sido praticados em conformidade ao legalmente
estipulado, e estando os seus fundamentos legais discriminados no Termo de
Verificação e Conclusão Fiscal e, anexos que os integram, sendo que no “FLD –
Fundamentos Legais do Débito”, e consta toda a legislação que embasa os lançamentos,
por rubrica e por competência.
15.14. E, em relação ao Auto de Infração de Obrigação Acessória, DEBCAD no
37.379.031-7 AIOA (CFL 68) lavrado por apresentação da GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a folha
de rosto do Auto de Infração (fl. 03) é clara ao indicar a infração cometida e os
fundamentos legais da obrigação acessória, da capitulação da infração e da própria
penalidade aplicada ao Auto de Infração. Ainda, Termo de Verificação e Conclusão
Fiscal, traz a narrativa dos fatos nos quais se baseou a fiscalização para a lavratura do
Auto.
15.15. Os lançamentos possuem, também motivo de fato, tendo havido, pela
Fiscalização, a verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu o
cabimento do ato. O Termo de Verificação e Conclusão Fiscal e os anexos possibilitam
a compreensão da origem das exigências lançadas, pois houve, no caso, a discriminação
clara e precisa: (i) dos fatos geradores; (ii) das remunerações concedidas na forma de
cartão premiação através da empresa “Expertise” aos segurados empregados da
Impugnante; (iii) das contribuições devidas e a que destinadas; (iv) do período
abrangido.
15.16. Dessa maneira, verifica-se que não há carência de dados e informações quanto
aos valores arbitrados, arrisco a dizer de forma direta, para apuração da base do salário
das contribuições lançados, houve sim a aferição indireta em relação à contribuição
devida por segurado empregado individualmente, dado à falta de informações da
Impugnante que deixou de presta-las, querendo.
15.17. Ao revés do alegado, há a completa informação de todos os atos praticados pela
fiscalização, da busca de provas e, constam todos os fundamentos legais atinentes ao
lançamento, seja quanto à forma do ato, seja quanto ao seu conteúdo, merecendo
rechaço a tese da impugnante no que concerne a ser indevido o lançamento
fundamentado em presunção, a fiscalização não presumiu a ocorrência da fraude, foi em
busca da verdade material que constatou a pratica do ato, não há que se falar na
inobservância ao principio da verdade material e, tampouco em cerceamento do direito
de defesa da impugnante.
15.18. Ainda em preliminar, também merecem rechaço as alegações que a a Receita
Federal do Brasil mencionou que houve uma "despesa dedutível", não contestando a
despesa, e glosando a mesma. Nestes autos não houve qualquer glosa de despesa e nem
se falou em despesas dedutíveis, portanto confundiu-se a Impugnante. Estes autos
tratam de contribuições sociais. Assim, temos que a impugnante tomou serviço da
EXPERTISE e, através dela (prestadora) remunerou seus empregados (da Impugnante),
diga-se, empregados indicado pela impugnante, é o que rege o contrato firmado entre as
partes.
15.19. A Impugnante é responsável pela apuração e recolhimento das contribuições
previdenciárias em questão, os prêmios foram concedidos através da EXPERTISE, mas,
por ordem e risco da Impugnante. A contabilização, na Impugnante, se deu de forma
imprópria, pois houve sim a omissão dos reais beneficiários dos pagamentos. Foi
justamente a assertiva contábil em não poder lançar nos seus livros contábeis os valores
pagos por terceiros a título de prêmio que deu a empresa a falsa idéia de segurança para
omitir os prêmios e a quem eles seriam pagos.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

MÉRITO
DO FATO GERADOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DA
EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DAS OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS
16. Inicialmente, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre o Salário de
contribuição Parcelas Integrantes.
16.1. A Primeira consideração é quanto ao o conceito de Utilidades ou Salário In
Natura. A Constituição Federal determina no § 11 do artigo 201 que:
§11. Os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da Lei.
16.2. É pacífico o conceito de que as Utilidades ou Salário In Natura são bens
econômicos atribuídos ao trabalhador (prestadores de serviços em geral) por aqueles
que se vale de seus serviços e que tenham conteúdo financeiro mensurável.
(...)
16.4. Na doutrina, há várias correntes; porém, a que parece ter maior aplicação é aquela
que distingue as utilidades segundo a finalidade da sua atribuição:
Utilidades Salariais, as que são atribuídas pela prestação de serviços;
Utilidades não Salariais, as que são apenas para a prestação de serviços.
16.5. No que diz respeito ás Utilidades Atribuídas pela Prestação de Serviço, a
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, em seu artigo 458, dispõe que:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos
os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in
natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer
habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com
bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229,
de 28.2.1967)
16.6. A questão a se pacificar é quando uma utilidade se constitui em remuneração, no
caso dos empregados: salário.
16.6.1. Tem-se que uma das exigências fundamentais para a incorporação da parcela em
utilidade ao salário é a habitualidade, ao lado do contrato e também do costume. A
habitualidade resulta da repetição de atos, regra geral, se o trabalhador paga pela
utilidade esta não poderá ser consideradas salário. Se, por outro lado, aumentar seu
patrimônio ou for fornecida gratuitamente, então integrará o salário para todos os efeitos
legais. A Constituição Federal é clara ao dizer que os ganhos habituais significam todos
os ganhos de cunho remuneratório, sejam eles em dinheiro ou utilidades.
16.6.2. Assim, mesmo as parcelas não integrantes, como alimentação e transporte,
devem ser fornecidas de acordo com a legislação que as instituiu; caso contrário,
integrarão o salário-de-contribuição.
16.7. Ora, os benefícios concedidos pela empresa, os prêmios por cartão de crédito, no
caso o único objeto de lançamento, constituem ganho efetivo dos seus trabalhadores, e a
sua suspensão acarretaria ônus ao trabalhador, já que tais benefícios são concedidos
com frequência necessária, é evidente que os mesmos integram o salário-de-
contribuição, pois visam aumentar a remuneração de seus empregados, ocasionando
melhoras sensíveis nas relações de trabalho e consequente aumento de produtividade.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

16.8. Assim, a legislação previdenciária, em consonância com os dispositivos
constitucionais incluiu no ganho do trabalhador, para efeito de salário de contribuição,
não só a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título durante o
mês, mas também os ganhos habituais em forma de utilidades.
17. A Segunda consideração é quanto ao o conceito de remuneração.
17.1. Cumpre anotar que o conceito de remuneração, base de cálculo das contribuições
previdenciárias, é bastante abrangente conforme se depreendem do art. 195 da
Constituição Federal de 1988, in verbis:
(...)
17.2. Por sua vez, o art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91 apresenta o conceito legal de
salário-de-contribuição, in verbis:
(...)
17.3. Vale dizer, a Lei no 8.212/91, em seu artigo 28, define o salário-de-contribuição,
prevendo de forma taxativa as parcelas que não o integrariam em seu § 9o.
17.4. Saliente-se que a Constituição Federal determina que, em matéria tributária, as
normas isentivas ou redutoras da base de cálculo devem ser veiculadas,
necessariamente, por lei específica. Dispõe o art. 150, § 6o, da CF:
(...)
17.5. Em consonância com a Constituição Federal, o artigo 12, da CLT, diploma que
consolida as leis reguladoras das relações de trabalho, põe a salvo o disposto na
legislação previdenciária, conforme se observa da transcrição abaixo:
Art. 12 - Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei
especial.
17.6. Assim, ressalvada a hipótese de lei que atenda ao art. 150, § 6o, da Constituição
Federal, conclui-se que à exceção das imunidades e das verbas expressamente excluídas
pelo parágrafo 9o, do art. 28, da lei 8.212/91, toda e qualquer verba paga com a
finalidade de retribuir o trabalho constitui base de cálculo de contribuição
previdenciária.
18. Para elucidar e, que não restem dúvidas, tem-se que o fato gerador da contribuição
social (sejam as previdenciária e, as destinadas aos terceiros) a cargo da empresa
incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos e contribuição do empregado
sobrevém com a efetiva prestação do serviço, quando surge para a empresa o dever de
remunerar o trabalhador. Inteligência dos artigos 22, inciso I, 28 e 30, da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991.
19. Ressalte-se o conceito de “Remuneração”, temos que é a legislação previdenciária
que define o que integra a base de cálculo para as contribuições previdenciárias. As
definições estabelecidas na legislação trabalhista e civil são subsidiárias às normas
previdenciárias. Assim, salário de contribuição é como definido na legislação
previdenciária.
Das Premiações.
20. Inicialmente, tem-se como certo que :
20.1. a fiscalização ao contribuinte decorreu de ato que visou o combate à evasão fiscal,
praticada por empresas que remuneraram trabalhadores por meio de cartões de
premiação, sem oferecer tais valores à tributação.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

Da Natureza do Pagamento de Prêmios Por Meio de Cartão de Crédito
20.2. Os lançamentos em comento tratam de contribuições a cargo da empresa,
incidente sobre as diferenças de remunerações pagas a segurados empregados, tudo
detalhado no Termo de Verificação e Conclusão Fiscal, de forma clara.
20.3. A empresa foi autuada por descumprimento de obrigações acessórias: omissão de
remuneração de segurados em folhas de pagamentos; ausência de declaração de valores
em GFIP. A empresa deixou de prestar as informações necessárias, acabou por dificultar
a fiscalização.
20.4. Por sua vez a Fiscalização, também, precisou valer-se da aferição indireta e,
utilizar o critério do arbitramento para apuração de contribuições previdenciárias
devidas pelos segurados empregados por falta de identificação dos beneficiários do
programa de gerenciamento de premiação, mediante o uso do cartão “Exchange Card”,
assim como dos valores estabelecidos a cada um dos premiados, com fundamento no
art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91.
20.5. A Impugnante não trouxe aos autos nenhum elemento comprobatório de suas
alegações, quando do julgamento a exigência da prova se impõe, é preciso para formar a
convicção do julgador, assim cabe a prova a quem alega. O Auditor provou a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária e forneceu os elementos probatórios suficientes
para formação do convencimento do julgador e, como já nos manifestamos os
documentos juntados à Impugnação que diferenciam os trazidos pelo agente fiscal são
apenas os folders das campanhas, fls. 587/648 e o doc. às fls 584/586, que não fazem
qualquer prova com o condão de modificar o lançamento.
20.6. Das cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a Impugnante
e a empresa Expertise, que se transcreve em parte:
1. Pelo presente instrumento particular, EXPERTISE TOTAL S/C LTDA
empresa situada na Rua Tácito de Almeida, no 88, Sumaré, São Paulo/SP,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 03.069..255/000107, neste ato representada na
forma da cláusula 7o de seu contrato social, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, obriga-se a prestar à CONTRATANTE,
qualificada no item 01 do quadro resumo, os serviços especificados no item 02
do mesmo quadro, que compreendem:
a) a implantação e condução do programa de gerenciamento de campanhas de
marketing de incentivo, segundo critérios definidos pela CONTRATANTE;
b) a disponibilização do uso do cartão Exclusive Card para pagamento e
recebimento da premiação, com créditos pré-definidos a serem fornecidos pela
CONTRATANTE para os indicados como recebedores dos prêmios, a titulo de
incentivo profissional e como meio de publicidade interna da CONTRATANTE.
(...)
2. O preço dos serviços contratados é aquele estabelecido no item 03 do quadro
resumo, que será pago nas condições previstas no item 04 do mesmo quadro.
(...)
9. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE a definição dos critérios
de premiação e do valor dos prêmios a serem distribuídos, não respondendo, a
CONTRATADA, por nenhum desvio de finalidade do presente contrato
(...)
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

“10. O objeto deste contrato não visa proporcionar nenhuma espécie de
vantagem fiscal, trabalhista ou previdenciária ao CONTRATANTE ou a terceiro
participante do programa de marketing de relacionamento, e não implica
vínculo empregatício entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE ou entre uma
das partes e os funcionários da outra, ficando a cargo de cada uma delas a
responsabilidade referente aos encargos sociais, tributários, previdenciários e
trabalhistas de seus respectivos funcionários."
20.7. Assim, quer a impugnante, pelo contido no contrato e, dos programas de
Campanhas/Incentivos/Revendas, que se infira que os pagamentos dos prêmios
efetivamente prestados pela EXPERTISE à Impugnante foram para atingir sua clientela.
A Impugnante não apresenta qualquer prova do alegado, apenas argumentos, e impõem
a D. Autoridades Fiscais o dever de identificar os beneficiários dos prêmios, ora, razão
não assiste à Impugnante, como consta dos autos e deste voto o lançamento se deu por
aferição indireta, a fiscalização fez inverter o ônus da prova, pois a empresa
diferentemente do que alega, obstou o trabalho fiscal, e dá ao fato o simples argumento
de que é seu entendimento que não é sua a atribuição de controlar os pagamentos
realizados pela EXPERTISE, ora não é isso o que dispõe o contrato firmado entre a
EXPERTISE (CONTRATADA) e a GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO
LTDA. (CONTRATANTE).
(...)
9. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE a definição dos critérios
de premiação e do valor dos prêmios a serem distribuídos, não respondendo, a
CONTRATADA, por nenhum desvio de finalidade do presente contrato
(...)
20.8. O fato de a Impugnante defender a tese de que somente a comprovação dos
pagamentos às hipotéticas pessoas físicas é pressuposto material do lançamento válido,
é insuficiente para que a Impugnante alcance seu objetivo maior (improcedência do
lançamento), assim, quanto às alegações da Impugnante sem respaldo em provas, neste
sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua obra
Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184 185:
“As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram os arrazoados
defensórios, pelo que prospera a exigibilidade fiscal”.
(...)
A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos alegados sujeita-se
às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
21. Não se discute aqui a natureza do contrato firmado pela Impugnante e a Expertise,
tampouco se as vontades expressas naquele instrumento faz lei entre as partes, o que se
examina são as deliberações contidas no contrato, que nunca podem se sobrepor às
normas legais, de qualquer das hierarquias das normas, e, também o fato de se utilizar
tal instrumento com o fim de sonegar contribuições sociais.
21.1 É fato que o sistema de marketing de incentivo que utiliza a premiação como
elemento de motivação do trabalhador, para que ele aumente sua produtividade e
corresponda à expectativa gerencial da empresa, que visa a melhoria do seu negócio,
por vezes qualificando seus empregados, evitando substituições frequentes e possíveis
perdas. É uma visão de qualidade gerencial. O que não se admite é utilizar de tal
mecanismo para remunerar seus prestadores de forma imprópria e com prejuízos
inclusive relativos aos benefícios previdenciários e, também aos trabalhistas.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

21.2. Entenda-se que restou claro que a conduta da Impugnante de não incluir os valores
na folha de salários e na GFIP, implica na ocorrência de dolo, não ocorre entre o Fisco e
o contribuinte mera divergência quanto à natureza jurídica da verba paga aos
funcionários da empresa, a empresa escriturou seus livros fiscais de forma imprópria,
como demonstrou a Fiscalização. Os lançamentos contábeis não seguiram as
regulamentações vigentes; não foram utilizadas as contas contábeis corretas restando
claro que as operações foram contabilizadas em contas inadequadas.
21.3. Como já nos manifestamos a legislação previdenciária ao definir a base de cálculo
das contribuições devidas à Seguridade Social, utilizou, para definir o conceito de
salário-de-contribuição, um critério amplo, pois entendeu como remuneração todos os
rendimentos pagos, devidos ou creditados aos segurados, a qualquer título, durante o
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
21.4. Em relação à verba impugnada e, que foi considerado como salário de
contribuição, o que define a natureza remuneratória da parcela não é o seu nome, mas a
sua natureza. Basta que o objeto da prestação represente uma vantagem econômica
obtida em razão do trabalho ou prestação de serviço, mesmo sem vínculo empregatício,
sem a qual, para alcança-la, teria o segurado que arcar com o respectivo ônus, tem-se
que sobre esta verba incide contribuição previdenciária.
21.5. A não incidência de contribuições, por ser exceção, deve ser expressa, nunca
presumida, sendo que a exclusão de verbas remuneratórias da base de cálculo das
contribuições devidas à Seguridade Social somente podem ser feita por meio de lei.
21.6. Como dito, o parágrafo 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91, prescreve as hipóteses
que não integram o salário-de-contribuição, in verbis:
(...)
21.7. Cabe ressaltar que a atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada
aos dispositivos normativos vigentes, não podendo, seja no momento do lançamento,
seja no julgamento, afastar sua aplicação, nos termos do artigo 116, inciso III da Lei n.o
8.112, de 11/12/1990, a seguir transcrito:
Art.116. São deveres do servidor:
(...)
III observar as normas legais e regulamentares;
(...)
21.8. A liberdade concedida aos administradores públicos, para agirem de acordo com o
que julga conveniente e oportuno diante de determinada situação, não pautadas em
diretrizes particulares, mas orientados para a satisfação dos direitos coletivos e respeito
aos direitos individuais, tem-se que a mais abalizada doutrina descreve que toda
atividade da Administração Pública passa-se na esfera infralegal e que as normas
jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
21.9. Vale dizer que, uma norma emanada do órgão competente, passa a pertencer ao
sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente velar pelo seu fiel
cumprimento. Uma vez positivada a norma, é dever de a autoridade fiscal aplica-la e,
lançamento é uma atividade vinculada.
DA NÃO EVENTUALIDADE DOS PAGAMENTOS. DA BASE DE CÁLCULO
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

22. Mais uma vez equivoca-se a Impugnante ao interpretar a Lei 8.212/1991,
notadamente o art. 28, § 9o, letra “e”, item 7, pois o legislador asseverou que os abonos
que não integram o salário de contribuição são unicamente aqueles concedidos por lei e
os ganhos eventuais. Não houve do legislador qualquer intenção no sentido de orientar
que a não habitualidade do pagamento contrapõe-se ao conceito de salário, pois para a
legislação previdenciária salário é apenas uma parte da remuneração.
22.1. Outro equivoco da Impugnante é quanto a sua obrigação, prevista na Lei no
8.212/91, no artigo 30, I, “a”, “b” e “c”, quanto a verba paga a titulo de prêmios de
incentivo, que se transcreve:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a
contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos
e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da competência; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 23, na forma e
prazos definidos pela legislação tributária federal vigente;
22.2. O artigo 22, nos incisos I, e III da Lei no 8.212/91, prescreve a incidência de
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador, sobre as remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços especificando em seu parágrafo
segundo:
(...)
§ 2o: Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.
(...)
22.3. O Regulamento da Previdência Social –RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/1999, no Livro III, Título I, Seç Capítulo VII, trata do Salário-de-contribuição, in
verbis:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
22.4. O § 9o do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06/05/1999, arrola todas as hipóteses de parcelas que não integram
o salário de contribuição e, no seu § 10, dirime qualquer dúvida quanto à necessidade de
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

haver previsão em lei para que determinada parcela não integre o salário de
contribuição, vejamos:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas
em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição
para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais
cabíveis.
22.5. Na impugnação as razões arguidas pelo sujeito passivo são contrárias à hipótese
legal e acaba por rotular a verba paga como prêmio concedida através de cartões de
premiação, utilizando uma pessoa jurídica para intermediar o pagamento, ressalte-se que
a natureza jurídica salarial do prêmio é pacifica entre os doutrinadores, não sofre
contestações, podendo defini-la como forma de salário vinculado a um fator de ordem
pessoal do(s) prestador(es) de serviço(s).
22.6. Esforça-se a Impugnante em suas razões, mas as mesmas não prosperaram,
vejamos a eventualidade, por si só, não tem a capacidade de desvirtuar a natureza
remuneratória, uma vez que:
(i) nos sistemas retributivos complexos, a geração da remuneração pode não ter relação
completamente direta com a atividade do segurado;
(ii) o enquadramento como remuneração é determinado pelo fato de que a percepção a
que se tem direito tem como causa a prestação de serviços laborais, e o atendimento de
metas de desempenho e de produtividade.
22.7. No caso de prêmio pago no âmbito da campanha de marketing de relacionamento,
tem-se que a habitualidade não se vincula ao pagamento mas, ao lançamento dos
Programas, reforçando a evidência de vinculação ao desempenho individual e/ou metas
estabelecidas.
22.8. Repita-se que, nos termos da legislação previdenciária, o pagamento de prêmios
por meio de cartão de crédito é parcela retributiva do trabalho prestado. É uma
discricionariedade, gera um ganho econômico e consequente acréscimo patrimonial aos
seus empregados, tem natureza de salário-de-contribuição, e somente poderia ser
afastada se a parcela estivesse prevista em uma das hipóteses taxativas previstas no §9o,
do artigo 28, da Lei no 8.212/91, o que no presente caso não ocorreu.
23. Relevante salientar que foram plenamente atendidos os princípios da Legalidade dos
atos administrativos; Finalidade; Motivação; Razoabilidade; Verdade Real; Segurança
Jurídica e Interesse Público, assim, tem-se que é inequívoca a indicação dos fatos que
ensejaram os lançamentos; a Auditoria, atendeu às normas que os ensejaram, indicou os
motivos e os fatos e, demonstraram de forma inequívoca suas causas.
23.1. O lançamento atendeu às normas que disciplinam a matéria, não houve qualquer
ocorrência de arbitrariedade por parte do Agente Fiscal que buscou a verdade real,
veem-se os inúmeros pedidos e solicitações que precederam o lançamento.
23.2. A Auditoria Fiscal procedeu ao lançamento e concedeu à empresa oportunidade
para apresentar defesa e se manifestar nos autos, direito que exerceu se pronunciado por
meio da impugnação, ora submetido à apreciação e posterior decisão.
23.3. Os autos de infrações encontram-se revestidos das formalidades legais, gozando
de liquidez e certeza estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 11.457/2007,
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.880 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720201/2013-68

tendo sido formulados de modo que o interessado tivesse pleno conhecimento de seu
conteúdo, para que pudessem exercer seu direito à ampla defesa.
23.4. Posto isso, não se verifica nulidade nas exigências de que trata o lançamento.
Desta forma, em razão do princípio da estrita legalidade, considerando que as
contribuições previdenciárias incidem sobre a remuneração e considerando também que não há
ressalva expressa acerca da incidência das contribuições previdenciárias sobre os prêmios pagos
com habitualidade, entendo ser procedente o lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 998
DF CARF MF
Original